Tribunal: STF
Processo: HC 259048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 754.941/MS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Consoante ao argumento de suposta atipicidade da conduta delitiva praticada pelo paciente e ausência de elementos de provas e provas hábeis para continuidade da ação penal (trancamento), o tribunal de origem fundamentou da seguinte maneira (e-STJ fls. 220-223):



    Destacou que sua irmã MARIA e o cunhado ARI procuraram os serviços de MÁRIO que intermediava as dívidas para quitação. Segundo soube ARI depositava valores em favor do acusado para honorários e outras despesas referentes a negociação. ARI depositou mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor do acusado e este não quitou nenhuma de suas dívidas. Afirma que descobriu o estelionato praticado por MÁRIO por que este pediu um depósito para tarifas de cartório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e logo depois pediu mais dois depósitos sendo o último no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e seu irmão lhe comunicou sobre esta última solicitação dizendo que se "não depositasse esse valor perderia tudo que deu e mais o negócio" esclareceu que neste momento percebeu que não havia lógica na afirmação, pois se tratava de um "negócio milionário" que não justificava a pressão por R$ 500,00 (quinhentos reais). Procurou seu irmão EMANOEL e falou tem algo estranho vamos parar as negociações com esse homem. Compareceu à Delegacia de Polícia e um ex-aluno seu lhe mostrou a foto do acusado momento em que caiu em si descobriu o problema. Contou os fatos para ARI. O dinheiro era depositado na conta de RAPHAEL JORDÃO (f. 1.794)



    [...] Analisando as declarações encartadas nos autos vê-se que a autoria é certa e recai sobre o acusado. Constata-se do acervo probatório que o acusado MÁRIO obteve para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas ARI e MARIA APARECIDA prometendo lhes resolver pendências financeiras que nunca foram solucionados e, ao contrário, aproveitou-se do desespero das vítimas para exigir quantias cada vez maiores. Portanto, houve dolo na conduta do acusado. A defesa por sua vez não logrou desconstituir a acusação tendo apenas alegado o extravio de contrato, o qual as vítimas informaram que nunca existiu tendo se limitado a fornecer procuração para levantamento dos débitos existentes, e pugnado pela resolução da pendência na esfera cível que se mostra inviável eis que a narrativa dos fatos evidencia a intenção de obter vantagem ilícita. Nesse ponto, elucidativo os esclarecimentos trazidos pelo magistrado sentenciante (f. 1.946/1.947):



    [...] 



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo "boletim de ocorrência" (f. 17/18), comprovantes de pagamento (f. 19/33) e documentos encartados à f. 209/1.613 e 1.833/1.862.



    Neste contexto, não vejo flagrante ilegalidade a ser observada, haja vista que o acórdão recorrido fundamentou a manutenção da condenação do paciente, com base em depoimentos das partes envolvidas no caso, os quais foram produzidos em sede judicial, observando o crivo do contraditório e da ampla defesa, do boletim de ocorrência e dos comprovantes de pagamento feitos ao paciente, restando que o "acusado MÁRIO obteve para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas ARI e MARIA APARECIDA prometendo lhes resolver pendências financeiras que nunca foram solucionados e, ao contrário, aproveitou-se do desespero das vítimas para exigir quantias cada vez maiores. Portanto, houve dolo na conduta do acusado."



    Deve-se ressaltar que as 5ª e 6ª turmas desta Colenda Corte têm seguido o entendimento no sentido de ser obstado, em sede de habeas corpus substituto de recurso, pedidos de absolvição com base em atipicidade de conduta delitiva, sendo que, para tal análise argumentativa, haveria a necessidade de revistar o conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do mandamus, senão vejamos:



    [...]



    No tocante à suposta violação ao art. 59 do CP, em decorrência da não fixação da pena-base no mínimo legal, o tribunal de origem assim fundamentou:



    Embora a maioria das circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao recorrido, é certo que para cada crime praticado se constata a existência de outras desfavoráveis, a saber, antecedentes "já que existem informações nos autos acerca de eventual sentença condenatória anterior com trânsito em julgado sem o condão de gerar reincidência (autos nº 0009187-39.2011.8.12.0001 – fls. 184-185)" e circunstâncias do crime "já que o réu se utilizou de todo um aparato para ludibriar as vítimas, inclusive executando o golpe na qualidade de empresário contratado para renegociar as dívidas dos ofendidos, além de ter se aproveitado da situação de grande insolvência dos ofendidos, que lhes causava tamanho desespero (posto que há até informação de que Ari sofreu um infarto)", as quais de igual maneira devem influenciar na fixação da reprimenda.



    [...]



    Frise-se que não se verifica qualquer exagero na imposição de cada pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, especialmente considerando a unificação de penas que conduziu a penalidade total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    [...]



    Quanto à continuidade delitiva [...], o julgador singelo explicitou que: 



    10.1) Da continuidade delitiva: 



    (...) Assim, como as penas aplicadas aos fatos 01, 02, 04 e 07 são idênticas, aumento a pena do delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, fixada originalmente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em 1/4 (um quarto), haja vista que a reiteração da conduta delitiva se deu por quatro vezes, fixando a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa (Fatos 01, 02, 04 e 07). 



    Já em relação aos fatos 03, 05, 06, 09 e 10, por também serem idênticas as penas aplicadas, aumento a pena do delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, fixada originalmente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias multa, em 1/3 (um terço), haja vista que a reiteração da conduta delitiva se deu por cinco vezes, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa (Fatos 03, 05, 06, 09 e 10)." 



    Novamente não há qualquer exagero ou desproporção na fração de aumento imposta na sentença, ao contrário, verifica-se que o patamar adotado encontra amparo no entendimento doutrinário e jurisprudencial que define na continuidade delitiva como "critério de aumento o número de crimes" 4 praticados aplicando a fração mínima apenas quando forem 02 (dois) os delitos praticados.



    Assim, entendendo que não há flagrante ilegalidade a ser verificada, porquanto o tribunal de origem apontou os fundamentos utilizados para a fixação da pena [...]. 



    [...] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do referido habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “A condenação do Paciente, Mário Aparecido dos Santos, pelo crime de estelionato é manifestamente ilegal por ausência de um dos seus elementos essenciais: o dolo preordenado. A análise aprofundada dos fatos e a subsunção da conduta à dogmática penal demonstram que a controvérsia subjacente possui nítido caráter cível, e não criminal”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, postula “a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão (ou em patamar razoável próximo a este), com a consequente redução da pena final para patamar inferior a 4 anos de reclusão, determinando-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente